Tribunal: TJDFT
Processo: 0747856-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA REQUERIDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA NÃO IMPUGNADA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REEMBOLSO DEVIDO. ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão proferida na instância originária.
2. A Autora/Apelada fundamentou o pedido monitório no contrato escrito firmado entre as partes, acompanhado de duplicatas e protestos, além de relatórios de medição de equipamentos alugados, o que se adequa ao previsto no art. 700, I, do CPC/15. Assim, as discordâncias apresentadas pelos Réus não impedem o ajuizamento da Ação Monitória, mas podem ser causa da sua eventual improcedência.
3. Em se tratando de ação de conhecimento e não tendo havido ainda constituição definitiva do crédito em face da sociedade empresária que noticiou encontrar-se em recuperação judicial, a demanda não comporta a suspensão processual prevista no caput do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, e, menos ainda, a extinção do feito.
4. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
5. É ônus de quem ajuíza Ação Monitória apresentar elementos de prova escrita da dívida, artigos 373, I, e 700 do CPC/15; enquanto ao Réu cabe demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, capaz de desconstituir o direito da parte credora (artigo 373, II, do CPC/15).
6. No caso concreto, a Autora fundamentou o pedido monitório no contrato escrito firmado entre as partes, acompanhado de duplicatas e protestos, além de relatórios de medição de equipamentos alugados.
7. Os Réus/Apelantes, nos Embargos à Monitória, não negam a relação jurídica existente entre as partes, nem mesmo refutam o uso dos equipamentos após 18/6/2022, insurgindo-se quanto à obrigação de pagar, porque não subsistiria obrigação contratual após a referida data.
8. Os documentos que instruíram a Ação Monitória revelam prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do artigo 700 do CPC/15.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.